Tribunal: TJDFT
Processo: 0002240-80.2020.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO IDÔNEA. CRITÉRIO DE AUMENTO DA PENA-BASE ADEQUADO. SEGUNDA FASE. DESCONSIDERAÇÃO DAS CONDENAÇÕES QUE FUNDAMENTAM A MULTIRREINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (MAUS ANTECEDENTES). DETRAÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE. PEDIDO DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para a consumação do crime de furto, a jurisprudência dominante adota a teoria da amotio ou apprehensio, bastando a inversão da posse do bem, ainda que por breve espaço de tempo, sendo prescindível que o agente tenha a posse mansa e pacífica ou desvigiada da coisa furtada. 1.1. Na espécie, as provas coligidas confirmam que houve a consumação do crime de furto com a inversão da posse dos bens ao acusado, ainda que ele tenha sido abordado no interior do shopping, não havendo falar em desclassificação para o delito de furto tentado.
2. A condenação utilizada para fundamentar os maus antecedentes revela-se idônea para este fim, não havendo falar no transcurso do prazo depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, até porque, sob outro enfoque, o Supremo Tribunal Federal, no RE no 593818, com repercussão geral reconhecida, Tema 150, decidiu que não se aplica, para o reconhecimento dos maus antecedentes, o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no supracitado artigo 64, inciso I, do Código Penal.
3. Não tendo transcorrido o prazo depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, restou demonstrado nos autos que as condenações utilizadas pelo magistrado sentenciante foram idôneas para fundamentar a multirreincidência do acusado.
5. Em que pese a quantidade de pena imposta ao acusado ser inferior a 4 (quatro) anos, a reincidência e os maus antecedentes autorizam, no caso, a adoção de regime inicial mais gravoso para o cumprimento da reprimenda, devendo ser mantido o regime inicial semiaberto estabelecido na sentença.
6. Sobre a detração, cabe ao magistrado do processo de conhecimento, no momento da sentença, a aplicação do artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, quando o período de prisão cautelar já cumprido irradiar efeitos na fixação do regime inicial para o cumprimento da pena.
7. Expedida a Carta de Guia Provisória, compete ao Juízo da Vara de Execuções Penais proceder à análise dos pedidos de detração e de progressão de regime por força do disposto no artigo 66, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei de Execução Penal.
8. O réu respondeu ao processo custodiado e permanecem hígidos os requisitos da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, sobretudo diante do risco de reiteração delitiva. O acusado é reincidente e portador de maus antecedentes, razão pela qual se mostra correta a manutenção de sua prisão preventiva.
9. Para fins de prequestionamento, consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores, não se exige que os dispositivos legais supostamente violados sejam expressamente mencionados nos julgados, sendo suficiente que tenha havido emissão de juízo de valor sobre as questões aventadas pelas partes, o que foi devidamente observado no caso.
10. Recurso conhecido e desprovido.